Tribunal: STF
Processo: RE 1561764
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO: TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 12.8.2025, foi provido o recurso extraordinário interposto por Márcia Maria Boiano, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA DA CARREIRA DE POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO: TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 70).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.8.2025, Márcia Maria Boiano opõe, em 15.8.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 72).



    A embargante sustenta que “requereu fosse o presente Recurso Extraordinário julgado procedente no sentido de afastar, incidentalmente, as regras contidas no art. 5º, caput, c/c as regras do parágrafo 3º, do mesmo artigo, ‘in verbis’, que tratam da idade mínima e regras de transição, respectivamente, da EC n. 103/2019, de modo a permitir o imediato direito da embargante a se aposentar, tão somente com base nas regras Lei Complementar n. 51, art. 1º, inc. II, alínea ‘b’, ‘in verbis’, uma vez que os requisitos temporais de contribuição foram preenchidos em 08/08/2021, ou seja, 25 anos de contribuição, para o caso de mulheres, sem idade mínima ou regras de transição” (fl. 2, e-doc. 71).



    Assevera que, na decisão embargada, ”não está claro quão ao direito da embargante, já poder requerer sua aposentaria, embora tenha sido julgado provido seu Recurso Extraordinário, que em tese apenas lhe garante a integralidade e paridade, pedido este subsidiário na presente ação inicial” (fl. 3, e-doc. 71).



    Destaca omissão na decisão embargada por não haver “enfrentamento quão ao afastamento das regras previstas no art. 5º, caput, e § 3º do mesmo artigo da EC 103/2019, o que garante a integralidade do pedido autoral, e assim permitir que a embargante seja enquadrada tão somente nas regras da LC 51, art. 1º, inc. II, alínea ‘b’” (fl. 3, e-doc. 71).



    Acentua que, “ao garantir aposentadoria com ‘INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO’, há omissão, uma vez que não se especificou no decisum, quais regras de transição são estas, já que o pedido autoral se refere às regras do art. 5º, caput, c/c o § 3º do mesmo artigo da EC 103” alegando, ainda, haver também, “obscuridade no julgado, já que não foi explicitado na r. Decisão, quais regras de transição seriam afastadas, (INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO)”, se dá EC 103/2019, conforme é o pedido autoral, ou de qualquer outra regra de normativo diverso” (fl. 3, e-doc. 71).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração para manifestação “expressamente sobre os pontos omissos e obscuros acima indicados, com a edição de novo Acórdão constando que a embargante tenha o direito de aposentadoria, tão somente com base na LC 51, art. 1º, inc. II, alínea ‘b’, independente das regras de transição da EC 103/2019, previstas no art. 5º, caput, e § 3º do mesmo artigo” (fl. 4, e-doc. 71).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. A embargante alega haver omissão e obscuridade na decisão embargada afirmando ser necessário “constar do decisum, que a aposentadoria da embargante com direito a integralidade e paridade (pedido subsidiário) se dê, independente do cumprimento das regras de transição, previstas no art. 5º, caput, e do § 3º do mesmo artigo, da EC 103, que são específicas para o caso in concreto” (fl. 3, e-doc. 71).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" (DJe 25.10.2023).



    Como assentado na decisão embargada, diferente do alegado pela embargante, ao reconhecer que “a pretensão da parte autora consiste no reconhecimento da inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV do artigo 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019, na parte em que revogam dispositivos das Emendas Constitucionais n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005, os quais previam regras de transição específicas para a aposentadoria de servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003” e concluir que, “embora seja inegável que os novos critérios instituídos pela EC n. 103/2019 imponham condições mais rigorosas para a concessão da aposentadoria aos servidores públicos que ingressaram até 31/12/2003, não se verifica qualquer afronta à Constituição que justifique o acolhimento da tese de inconstitucionalidade”, foi assentado que o julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná não observou o que decidido no Tema 1.019 da repercussão geral.



    Ao se determinar a anulação do acórdão recorrido para que o Tribunal de origem profira nova decisão e observe o que decidido no Tema 1.019 da repercussão geral, demonstrando-se na fundamentação da decisão monocrática embargada a desarmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como na espécie vertente, reforma-se o acórdão recorrido no ponto divergente da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegada omissão ou obscuridade. 



    6. Diferente do que alega a embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora